Tribunal: TJES
Processo: 0016367-06.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
0016367-06.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL RONCETTE DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO RONCETTE DE LIMA - ES24104

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL RONCETTE DE LIMA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspendendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições impostas.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
condenou o acusado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Defesa, em suas razões, suscita a nulidade do feito em razão da incompetência territorial do juízo e pela inépcia da denúncia, eis que a peça acusatória narrou que as agressões teriam ocorrido em Cariacica/ES, mas a vítima, em seu depoimento, afirmou que teriam ocorrido em Afonso Cláudio/ES, o que impossibilitou a plena defesa do acusado, havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que houve exasperação da pena-base de forma desproporcional, eis que não fora levada em consideração o comportamento da vítima, responsável por incentivar a ação do agente, além de que a valoração negativa do vetor afeto às circunstâncias não encontra respaldo em elementos dos autos.

Defende a ocorrência de
bis in idem
ao condenar pelo tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do CP e, ao mesmo tempo, aplicar a agravante de violência contra a mulher prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Aponta que deve ser reconhecida a atenuante da confissão, eis que o réu confirmou a ocorrência da desavença entre as partes, bem como a lesão corporal advinda de ter dado um empurrão na vítima.

Aduz que o valor fixado a título de danos moriais se mostra excessivo, em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que não levou em consideração a capacidade econômica do acusado, além de que o termo inicial de correção da indenização não se mostra adequado ao caso em comento.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, declarando-se a nulidade da sentença e, subsidiariamente, pela sua reforma, reduzindo-se a pena aplicada e o montante indenizatório fixado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3192294), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL RONCETTE DE LIMA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspendendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições impostas.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
condenou o acusado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Defesa, em suas razões, suscita a nulidade do feito em razão da incompetência territorial do juízo e pela inépcia da denúncia, eis que a peça acusatória narrou que as agressões teriam ocorrido em Cariacica/ES, mas a vítima, em seu depoimento, afirmou que teriam ocorrido em Afonso Cláudio/ES, o que impossibilitou a plena defesa do acusado, havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que houve exasperação da pena-base de forma desproporcional, eis que não fora levada em consideração o comportamento da vítima, responsável por incentivar a ação do agente, além de que a valoração negativa do vetor afeto às circunstâncias não encontra respaldo em elementos dos autos.

Defende a ocorrência de
bis in idem
ao condenar pelo tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do CP e, ao mesmo tempo, aplicar a agravante de violência contra a mulher prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Aponta que deve ser reconhecida a atenuante da confissão, eis que o réu confirmou a ocorrência da desavença entre as partes, bem como a lesão corporal advinda de ter dado um empurrão na vítima.

Aduz que o valor fixado a título de danos moriais se mostra excessivo, em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que não levou em consideração a capacidade econômica do acusado, além de que o termo inicial de correção da indenização não se mostra adequado ao caso em comento.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, declarando-se a nulidade da sentença e, subsidiariamente, pela sua reforma, reduzindo-se a pena aplicada e o montante indenizatório fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Inicialmente, quanto a preliminar suscitada pela Defesa, registro que rege no processo penal o brocardo “
pas de nullité sans grief”,
previsto no art. 563 do CPP, o qual apregoa que nenhum ato será declarado nulo se da referida nulidade não ocasionar prejuízo à parte.

Estabelecida tal premissa, verifica-se que, no caso, a denúncia fora ofertada ao Juízo de Cariacica/ES, eis que, na fase inquisitorial, apurou-se que os crimes cometidos, em tese, pelo apelante foram praticados em Campo Grande, Cariacica/ES.

Recebida a denúncia, fora determinada a citação do acusado, o qual foi citado em 14/06/2021 (p. 145 dos autos digitalizados) no seu domicílio no Município de Afonso Cláudio/ES,
oportunidade em que tomou plena ciência dos termos da denúncia
e informou que não sabia informar se tinha ou não condições financeiras de constituir advogado.

Ora, o fato de a vítima, em audiência, ter informado que as agressões ocorreram no Município de Afonso Cláudio em nada causaram prejuízo à Defesa, mormente se considerar que o réu já possuía conhecimento dos fatos narrados na denúncia, além de que não houve a inovação dos fatos, mas tão somente um possível erro quanto à indicação do local do crime.

Ademais, verifica-se que a arguição de incompetência do juízo sequer foi aventada durante o curso da ação, sendo que, por se tratar de competência relativa, caso não arguida pela Defesa em momento oportuno, ocorre a sua prorrogação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86. 1) INDEVIDA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 69, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. 2.1) PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 22 DA LEI N. 7.492/86. VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR E NÃO DECLARADOS OPORTUNAMENTE. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente (AgRg no AREsp 1519834/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. No caso concreto, a competência para julgar o feito observou o disposto no art. 69, I, do CPP, porque a remessa financeira para exterior decorreu de conta bancária mantida pelo recorrente em seu domicílio, bem como os valores remetidos não foram declarados pelo recorrente em seu domicílio.
2.1. A competência territorial prorroga-se pela inércia da defesa que permite o prosseguimento do feito sem oposição da exceção de incompetência.
(...) (AgRg no AREsp n. 1.337.121/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

Na mesma linha, manifestou-se o Juízo sentenciante:

(...) Prefacialmente, tendo em vista o que fora relatado pela vítima Beatriz da Silva Santolin em juízo (mídia de fl. 95) de que a agressão física narrada na denúncia não ocorreu nesta municipalidade, mas sim na cidade de Afonso Cláudio, não causa nenhum prejuízo a defesa do Acusado, consistindo em mero erro material da peça acusatória preambular.

No mais, por estarmos diante de hipótese de incompetência territorial, portanto, de natureza relativa, não tendo a ilustre defesa, em nenhum momento, invocado incompetência “ratione loci” deste juízo, houve a prorrogação de competência (...).

Isso posto, considerando que o réu fora devidamente citado e que não houve a arguição da incompetência no momento oportuno, inexiste nulidade a ser declarada.

Prosseguindo na análise das teses defensivas, consta dos autos que o apelante fora denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, uma vez que, no dia 01/01/2013, por volta de 13 h, o denunciado golpeou a vítima, sua então namorada, com socos, os quais provocaram as lesões descritas no laudo pericial de p. 35 dos autos digitalizados.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo laudo de lesões corporais e pelo depoimento da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o qual confirmou as agressões sofridas pelo recorrente, confira-se:

(...) que namorou cinco meses com RAFAEL RONCETTE DE LIMA de 25 anos de idade; QUE na data de hoje estava na casa dos pais dele uma confraternização de fim de ano, quando teve uma discussão com o namorado, em virtude de ciúmes; QUE a vítima relata que quando estavam na frente da casa dos pais de RAFAEL, ele tampou seu nariz e sua boca, mas ela conseguiu morder sua mão; QUE então ele foi atrás dela e falou que iria agredi-la; QUE RAFAEL chamou pelo pai dele FRANCISCO PAULO e disse que seu pai não fosse até eles, RAFAEL iria quebrar a cara da vítima; QUE a vítima falou que ele podia fazer isso, pois ela iria entrar dentro de casa; QUE a vítima informa então que RAFAEL lhe deu um tapa na cara e que ela se recorda de estar caída no chão; QUE enquanto ela estava caída RAFAEL continuou lhe dando tapas na cara (...) QUE a vítima informa que esta foi a primeira vez que RAFAEL a agrediu fisicamente, mas diz que ele sempre fazia ameças dizendo que se ela terminasse com ele, ela não poderia ficar com mais ninguém (...)

Nesse contexto, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

A negativa do apelante, a seu turno, encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios dos autos, mormente se considerar que o réu havia afirmado não se lembrar se teria agredido a vítima ou não.

Dessa forma, restando comprovado que o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões, prevalecendo-se das relações domésticas, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

No tocante a dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção, valorando negativamente os vetores afetos à culpabilidade e às circunstâncias da infração.

Em que pesem as alegações do apelante, entendo que a valoração negativa da culpabilidade se encontra devidamente fundamentada e alicerçada em elementos concretos extraídos nos autos, porquanto restou demonstrado que o acusado continuou agredindo a vítima, mesmo esta já estando caída no chão, o que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

O mesmo pode ser dito em relação às circunstâncias do delito, eis que, pelo depoimento da vítima, verifica-se que os pais do acusado presenciaram os fatos, o que levou o pai do acusado, inclusive, a intervir para que as agressões fossem cessadas.

Nesse ponto, confira-se o seguinte trecho do depoimento da vítima (grifei):

(...) QUE enquanto ela estava caída RAFAEL continuou lhe dando tapas na cara;
QUE a vítima informa também que o pai de RAFAEL pulou a janela e segurou o filho; QUE RAFAEL então bateu no pai e ficava dizendo que iria matar a vítima; QUE a madrasta de nome MARILZA saiu correndo e disse para RAFAEL parar;
QUE RAFAEL disse que iria fugir, pois uma coisa que ele não seria era preso e ameaçou a vítima dizendo que se ela e mãe dela o denunciassem ele iria coloca-las debaixo da terra (...)

Logo, a alegação do apelante de que as agressões não se deram na presença dos seus genitores contradiz com os demais elementos de prova, restando acertada a valoração negativa do referido vetor.

Quanto ao comportamento da vítima, o recorrente defende que este “
incentivou a ação do agente, tendo em vista que a vítima relatou em seu depoimento que a briga se ensejou a ciúmes da mesma, e que ambos estavam embriagados”.

No entanto, entendo que eventual discussão provocada pela vítima, a meu ver, não justifica as agressões perpetradas pelo acusado, de modo que tal circunstância não pode ser valorada em favor do recorrente.

Forte em tais razões,
mantenho
a pena-base fixada em 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção, eis que se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.

Na segunda fase, correta a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, eis que restou demonstrado que se trata de violência contra a mulher regida pela Lei nº 11.340/2006, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica quanto a inexistência de
bis in idem
no caso de condenação pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal e a aplicação da agravante em comento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'f' E DO ART. 17 DA LEI 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. A Lei n. 11.340/2006 traz um arcabouço de dispositivos protetivos e procedimentais aos crimes praticados no âmbito doméstico, tentando coibir a violência física, psíquica, sexual, patrimonial e moral, conforme preceitua o art. 7º do referido diploma legal, sendo que o art. 17 veda a aplicação isolada de pena de multa ou prestação pecuniária. Por outro lado, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. 3. São normas distintas que não incidem no mesmo momento da aplicação da pena, atuando o art. 17 apenas de maneira negativa e eventual sobre a dosimetria, não influindo no cálculo dosimétrico, portanto, não há falar em bis in idem. Outrossim, a norma protetiva contra a violência doméstica mostra-se consectária da vedação à proteção insuficiente, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo apontado.
4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Na mesma linha, é o entendimento desta eg. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. A vítima, embora em sede policial, narrou com detalhes os fatos ocorridos. Ademais, sua versão encontra-se corroborada por outros elementos de prova e pelo depoimento de uma testemunha prestado em juízo. 2. As circunstâncias judiciais foram corretamente desvaloradas, visto que fundadas em motivos idôneos e com atenção às peculiaridades do caso concreto. Contudo, considerando o critério de proporcionalidade, houve o redimensionamento da pena aplicada ao apelante.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06, inclusa a lesão corporal no âmbito doméstico, não acarreta bis in idem, uma vez que a Lei Maria da Penha tem o fulcro de recrudescer o tratamento concedido à violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130000109, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

De outra banda, não merece a incidência da atenuante de confissão, eis que o apelante, em momento algum, confessou a prática do crime, pelo contrário, afirmou não se lembrar dos fatos, não se lembrando de tê-la agredido e que “
talvez possa ter segurado ou segurado de má forma ou empurrado ela no calor da emoção”.

Assim, ante a incidência da causa de aumento mencionada, acertada o agravamento da pena-base em 1/6 (um sexto), obtendo-se a pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, devendo ser mantido o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Por fim, quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, a título de mínimo indenizatório para reparação dos danos, saliento que o col. STJ, no julgamento do REsp 1675874, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Ocorre que, no caso, não houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, somente vindo a ser postulado em sede de alegações finais pelo causídico da vítima, o que, data máxima vênia, não se revela suficiente para autorizar a condenação, sob pena de malferimento aos princípios da correlação entre denúncia e sentença, do contraditório e da ampla defesa.

Tanto é assim que no bojo do voto do REsp mencionado, havia expressa indicação de que o
Parquet
requereu a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos na inicial acusatória, o que, repita-se, não ocorrera no presente caso.

Decerto tal constatação não impede que a vítima proponha ação no juízo cível para ressarcimento de eventuais danos materiais e morais, consoante previsão do art. 64 do CPP,
in litteris
:

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir o valor devido a título de reparação pelos danos causados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PARTE DEVIDAMENTE CITADA. NÃO ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA NO MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO INFLUENCIOU A PRÁTICA CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES DO STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACUSADO QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA CRIMINOSA. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rege no processo penal o brocardo “
pas de nullité sans grief”,
previsto no art. 563 do CPP, o qual apregoa que nenhum ato será declarado nulo se da referida nulidade não ocasionar prejuízo à parte.

2. No caso, inexiste a nulidade a ser declarada, porquanto o acusado fora devidamente citado, oportunidade em que tomou plena ciência dos termos da denúncia, além de que a arguição de incompetência do juízo sequer foi aventada durante o curso da ação, sendo que, por se tratar de competência relativa, caso não arguida pela Defesa em momento oportuno, ocorre a sua prorrogação. Precedentes do STJ.

3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo laudo de lesões corporais e pelo depoimento da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o qual confirmou as agressões sofridas pelo recorrente, devendo salientar que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

4. A valoração negativa da culpabilidade se encontra devidamente fundamentada e alicerçada em elementos concretos extraídos nos autos, porquanto restou demonstrado que o acusado continuou agredindo a vítima, mesmo esta já estando caída no chão, o que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, sendo que o mesmo pode ser dito em relação às circunstâncias do delito, eis que, pelo depoimento da vítima, verifica-se que os pais do acusado presenciaram os fatos, o que levou o pai do acusado, inclusive, a intervir para que as agressões fossem cessadas.

5. Eventual discussão provocada pela vítima não justifica as agressões perpetradas pelo acusado, de modo que tal circunstância (comportamento da vítima) não pode ser valorada em favor do acusado.

6. Correta a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, eis que restou demonstrado que se trata de violência contra a mulher regida pela Lei nº 11.340/2006, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica quanto a inexistência de
bis in idem
no caso de condenação pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal e a aplicação da agravante em comento.

7. Não merece a incidência da atenuante de confissão, eis que o acusado, em momento algum, confessou a prática do crime, pelo contrário, afirmou não se lembrar dos fatos, não se lembrando de tê-la agredido e que “
talvez possa ter segurado ou segurado de má forma ou empurrado ela no calor da emoção”.

8. O col. STJ, no julgamento do REsp 1675874, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

9.
In casu
, não houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, somente vindo a ser postulado em sede de alegações finais pelo causídico da vítima, o que não se revela suficiente para autorizar a condenação, sob pena de malferimento aos princípios da correlação entre denúncia e sentença, do contraditório e da ampla defesa.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferi
do pela E. Relatora.